Tribunal: STF
Processo: ARE 1363722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. MUNICÍPIO. RESTRIÇÃO NO CAUC/SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CRP. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO.



    A Caixa Econômica Federal é a responsável pela efetivação de transferências voluntárias aos Municípios, por meio da formalização de convênios, assim como pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos empreendimentos delas decorrentes. Essa participação efetiva no implemento da transferência de verbas entre os entes públicos, concretizada com esteio no art. 107 da Lei n.º 11.768/2008, confere-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois cabe a ela a adoção das providências necessárias à celebração dos convênios, inclusive mediante análise do preenchimento dos requisitos legais.



    A desconsideração dos registros para assinatura dos referidos contratos de repasse de verbas da União, decorre do entendimento de que, para saúde, educação, segurança pública, alimentação e outras ações sociais ou em faixa de fronteira, existe a possibilidade de o Município receber recursos federais, mesmo constando restrições cadastrais, visando a não obstaculizar a ação da Administração Municipal em áreas básicas da atuação do Poder Público, em razão das exceções previstas no §3º do art. 25 da LC 101/2000 e no art. 26 da Lei 10.522/2002.



    Deve ser suspensa a restrição imposta ao Município, independentemente de regularidade cadastral, para o implemento de transferência voluntária prevista no orçamento do ente federal, na eventual hipótese da destinação da verba estar inserida nas ações de educação, saúde e assistência social (art. 25, § 3º, da LRF), ou no conceito amplo de 'ações sociais', de acordo com o artigo 26 da Lei n º 10.522/2002.



    A negativa de expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) para o ente da federação é situação semelhante à da inscrição deste ente em cadastros de inadimplência federais, devendo ser levado em consideração a necessidade de preservação do funcionamento de serviços essenciais prestados à população. Ademais, o STF vem entendendo que as normas que autorizam a interferência da União no gerenciamento dos regimes próprios de previdência podendo aplicar sanções ao entes federados, extrapolam o previsto no art. 24, inciso XII e § 1º, da CF/88.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 22, XXIII; 24, XII, e § 1º; 40, caput, § 13; 84, IV; 93, IX; e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente